Tribunal: TJSP
Processo: 2200162-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação de Revisão de contrato c.c. pedido de tutela provisória de urgência, consignação e pagamento e restituição dos valores pagos. Revisão do contrato sob a alegação de taxas abusivas de juros e demais encargos. Inexistência de verossimilhança. Possibilidade de depósito da parcela incontroversa. Depósito judicial das prestações nos valores que os agravados reputam incontroversos. Inexistência

Ementa:

Ação de Revisão de contrato c.c. pedido de tutela provisória de urgência, consignação e pagamento e restituição dos valores pagos. Revisão do contrato sob a alegação de taxas abusivas de juros e demais encargos. Inexistência de verossimilhança. Possibilidade de depósito da parcela incontroversa. Depósito judicial das prestações nos valores que os agravados reputam incontroversos. Inexistência de prejuízo para a agravante. Depósito judicial que não afasta eventual mora. Depósito sem efeitos liberatórios. Súmula 380 do STJ. Decisão mantida. Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2200162-79.2020.8.26.0000
Voto no 45556_JV
1/7
Registro: 2020.0000899813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200162-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Cravinhos, em que é agravante PHU
PLANEJAMENTO HABITACIONAL URBANO LTDA, são agravados MARCELO DE
LIMA HENRIQUE e ALEXSANDRO DA SILVA MOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2200162-79.2020.8.26.0000
Voto no 45556_JV
2/7
VOTO No: 45556
Agravo de Instrumento No 2200162-79.2020.8.26.0000
COMARCA: Cravinhos
Agravante: Phu Planejamento Habitacional Urbano Ltda
Agravados: Marcelo de Lima Henrique e Alexsandro da Silva Mota
Ação de Revisão de contrato c.c. pedido de tutela provisória de
urgência, consignação e pagamento e restituição dos valores
pagos. Revisão do contrato sob a alegação de taxas abusivas de
juros e demais encargos. Inexistência de verossimilhança.
Possibilidade de depósito da parcela incontroversa. Depósito
judicial das prestações nos valores que os agravados reputam
incontroversos. Inexistência de prejuízo para a agravante.
Depósito judicial que não afasta eventual mora. Depósito sem
efeitos liberatórios. Súmula 380 do STJ. Decisão mantida.
Recurso Improvido.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO tirado
contra a r. decisão que em sede de ação de revisão de contrato c.c. pedido de
tutela provisória de urgência, consignação em pagamento e restituição dos
valores pagos, autorizou o agravado a depositar em juízo, até a data do
vencimento, o valor da parcela que entende correto.
Alega a agravante que na ocasião da compra, todas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2200162-79.2020.8.26.0000
Voto no 45556_JV
3/7
as cláusulas contratuais, inclusive valores das parcelas e reajustes, foram
explicadas e todas as dúvidas que o agravado tinha foram esclarecidas na
ocasião da assinatura da proposta e do contrato. Não há evidências de
qualquer vício na manifestação de vontade dos autores a macular a avença, o
que autoriza concluir que o preço foi firmado livremente, não se justificando,
assim a vulneração do princípio de forma obrigatória dos contratos.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Nos termos do artigo 300 do diploma processual,
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
Ao interpretar esse dispositivo, André Luiz Bäuml
Tesser (in Código de Processo Civil Anotado. Coordenadores José Rogério
Cruz e Tucci et al., AASP e OAB/SP, 2015, p. 501) comenta que: “As tutelas
de urgência, porque são medidas voltadas a eliminar ou minorar
especificamente os males do tempo do processo, têm por fundamento uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2200162-79.2020.8.26.0000
Voto no 45556_JV
4/7
situação de perigo. Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015
positivou dois “perigos” que podem dar fundamento à concessão da tutela de
urgência. São eles: o perito de dano e o risco ao resultado útil do processo.
Ambas as expressões, em verdade, representam igual fenômeno, qual seja os
males que o tempo pode trazer para o processo ou para direito nele
postulado. [...] Além das situações de urgência que representam verdadeiro
fundamento do pleito urgente, o Código de Processo Civil de 2015 também
estabelece como requisito positivo para a concessão da tutela de urgência a
probabilidade do direito, ou seja, a análise em sede de possibilidade de que o
autor possui o direito que alega e que está sujeito à situação de perigo. Para
que a tutela de urgência seja concedida, ainda que não se exija certeza
jurídica sobre o direito do autor, há que se ter ao menos aparência desse
direito, e, por isso, o juiz faz a apreciação da existência da pretensão do
autor em um juízo de cognição sumária, e não exauriente”.
Em outras palavras, continua a ser exigida, do
postulante, a demonstração da aparência (ou verossimilhança) do direito
alegado e, de outro lado, a existência de um risco que não se pode suportar
durante ou ao final da atividade processual.
No caso dos autos não existe prova inequívoca das
alegações do agravante.
Mas é possível a cumulação dos pedidos de revisão
contratual e consignação em pagamento, autorizando-se o depósito judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2200162-79.2020.8.26.0000
Voto no 45556_JV
5/7
do valor incontroverso.
E como bem salientou o n. Magistrado de Primeira
Instância:
“Prima facie as alegações são verossímeis. As
partes chegam ao consenso do valor das parcelas mensais, a partir da renda
do aderente. Então, a construtora parte do preço à vista do terreno, insere o
valor da parcela na tabela Price, aplica os 150 meses, mais a o valor de
entrada e chega até aquele montante que consta do quadro resumo.
O subscritor simulou essa situação a partir de
aplicativo de cálculos que utiliza a tabela Price e a informação confere.
Aquele valor atualizado pela tabela Price (150
parcelas), mais o valor de entrada (150 parcelas mais uma), é exatamente o
que consta do quadro resumo.
Acontece que no contrato há previsão de outros dois
indexadores: acréscimo de 1% ao mês mais a variação mensal do IGP-M.
Nessa linha de raciocínio, a requerida utiliza três
indexadores. É importante anotar que não se trata de financiamento
bancário, mas venda direta pela construtora, também que e a requerida não
é instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2200162-79.2020.8.26.0000
Voto no 45556_JV
6/7
Ainda prima facie, notam-se que aqueles dois últimos
indexadores não constam do quadro resumo, mas sim no contrato, peça
apartada, sem destaque na redação, criando a expectativa equivocada que as
parcelas são fixas ou que sofrerão pequenas variações.
Certamente que a conclusão final a respeito será
obtida após cognição exauriente, com a realização de perícia contábil e
cotejo de toda a prova documental. Pelo exposto, defiro a consignação do
valor indicado” (fls. 92/93 dos autos originários).
Neste caso os depósitos não terão força de
pagamento, pois para isso precisaria que os depósitos correspondessem à
obrigação líquida e certa assumida pelo devedor e não o valor que ele entende
devido.
Portanto o depósito judicial não impedirá o agravante
de ajuizar ações competentes, exercitando seus direitos decorrentes do
contrato para receber os valores que entender devidos, não descaracterizando
a mora, se houver.
De acordo com a Súmula 380 do Superior Tribunal
de Justiça: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a
caracterização da mora”,
Assim não existe impedimento para que o agravado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2200162-79.2020.8.26.0000
Voto no 45556_JV
7/7
efetue o depósito das parcelas, no valor que entende devido, mas sem efeito
liberatório.
Ante ao exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator